Tribunal: TJMT
Processo: 1018495-52.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018495-52.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDRELINO ALVES PEREIRA - CPF: 207.076.141-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO - CNPJ: 18.236.120/0002-39 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL
(SELFIE)
E TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DO AUTOR. RELAÇÃO JURÍDICA REGULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovada a regularidade da contratação bancária mediante apresentação de documentos pessoais válidos, biometria facial e repasse do valor contratado para conta de titularidade do autor, é de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido declaratório e indenizatório.

2. A litigância de má-fé restou configurada pela alteração da verdade dos fatos, o que justifica a imposição da penalidade prevista nos artigos 80 e 81 do CPC, não sendo abrangida pelos benefícios da justiça gratuita.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por ANDRELINO ALVES PEREIRA contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais, ao fundamento de que ficou comprovada a regularidade da contratação de empréstimo consignado em seu nome.

O autor sustenta que foi vítima de fraude, negando ter realizado a contratação do empréstimo consignado no valor de R$ 20.923,05, distribuído em 84 parcelas mensais, alegando desconhecimento da operação e ausência de recebimento de valores.

O cerne na controvérsia reside em analisar a licitude dos descontos realizados pela parte recorrida, haja vista as alegações de não contratação dos serviços empréstimo consignado.

Contudo, a instrução probatória refutou essa narrativa de maneira firme e coerente:

·

A instituição NU PAGAMENTOS S.A. comprovou a abertura da conta com uso de documentos válidos e biometria facial, procedimento que confere alto grau de segurança à identificação do usuário, conforme diretrizes do Banco Central;

·

A foto selfie anexada (ID 169669976) corresponde à do autor e evidencia operação legítima. Ainda que o recorrente sustente que havia uma terceira pessoa ao fundo da imagem, tal circunstância, por si só, não descaracteriza a manifestação de vontade nem compromete a autenticidade da contratação;

·

A quantia referente ao empréstimo foi transferida para conta de titularidade do próprio autor, conforme extratos juntados (ID 167275197). Essa destinação direta enfraquece a tese de fraude, pois seria ilógico que estelionatários direcionassem o valor para conta da própria vítima, se o intuito fosse auferir vantagem ilícita;

·

Não há qualquer evidência de boletim de ocorrência policial logo após a suposta fraude, o que seria minimamente esperado em situações reais de golpe financeiro;

·

A utilização da mesma foto para a abertura da conta no Nubank e na contratação via correspondente bancário pelo Banco Olé reforça a identificação unívoca do autor com as operações realizadas.

Cabe trazer a baila o que dispõe
a Súmula 34 desta Turma Recursal: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

É o caso dos autos, pois os documentos acostados aos autos confirmam as alegações da recorrida.

Cabe ressaltar que o simples fato de o consumidor ter sido vítima de fraude eletrônica não desloca para o Banco recorrido a responsabilidade pelos danos experimentados.

Assim, restou satisfatoriamente demonstrada a relação jurídica válida entre as partes, tendo a instituição financeira cumprido seu ônus probatório (art. 373, II, CPC). Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de inexistência de débito, tampouco o de indenização por suposto dano moral.

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) –
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Assim, a parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos provas da contratação e autorização dos descontos impugnados.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DA PARTE RECLAMANTE E ORDEM DE PAGAMENTO - GEOLOCALIZAÇÃO - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Age de má-fé a parte reclamante que contratou os serviços da parte reclamada e nega a contratação, na medida em que altera a verdade dos fatos.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1006747-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DO RECLAMANTE E DOCUMENTOS PESSOAIS - GEOLOCALIZAÇÃO – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico e TED, está demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1039248-04.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Quanto à litigância de má-fé, cabe ressaltar que a sua configuração exige a prática de ato processual atentatório à boa-fé objetiva, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil. No caso em exame, restou evidenciado o comportamento do autor que se amolda à hipótese do inciso II do referido artigo, ao alterar dolosamente a verdade dos fatos, ao sustentar inexistência de vínculo contratual mesmo diante da robusta documentação que comprova sua relação direta com a operação contestada.

Além disso, a conduta do autor ultrapassa o simples exercício do direito de ação: a insistência em alegações sabidamente inverídicas, com o intuito de obter vantagem econômica indevida — seja pelo cancelamento do débito legítimo, seja por eventual condenação das rés ao pagamento de danos morais — demonstra intenção deliberada de induzir o juízo a erro, sobrecarregando o sistema dos Juizados Especiais com demandas artificiais.

Esse comportamento, além de violar o dever de lealdade processual, compromete a função jurisdicional e prejudica a tramitação de demandas legítimas, circunstância que justifica, com sobriedade, a imposição da penalidade prevista no art. 81, caput e §2o, do CPC.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso

interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólumes os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025